Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752423-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: RAFFAEL LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Prevjud e ao Ministério Público do Trabalho na demanda executória n.o 0724051-65.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido, genérico, de envio de ofício ao PREVJUD e ao MPT, uma vez que eventuais verbas salariais auferidas pelo Executado encontram-se albergadas por regra expressa de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “balizou seus pedidos tendo em vista que na pesquisa INFOJUD (Ids. 250994827 e 250994828), efetivada pelo d. Juízo originário, constatou a existência de recebimento de rendimentos por parte do executado/agravado, oriundos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social e do Ministério Público do Trabalho”; (b) “atualmente os Tribunais Superiores tem entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade, mesmo assim o Juízo de primeiro grau afirma que o executado se encontra albergado por regra expressa de impenhorabilidade salarial, conforme art. 833, IV, do CPC”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja deferida a expedição de ofício ao MPT a fim de que traga aos autos documentos que comprovem o vínculo empregatício, bem como os 03 (três) últimos contracheques; c) efetivada pesquisa PREVJUD no sentido de trazer aos autos quanto o agravado recebe mensalmente a título de benefício previdenciário”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, com base em consulta ao resultado da pesquisa realizada mediante o sistema Infojud, a parte agravante teria solicitado a expedição de ofícios ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social e ao Ministério Público do Trabalho, tendo em vista que a declaração de imposto de renda, relativa ao exercício de 2025, desponta rendimentos tributáveis recebidos das referidas pessoas jurídicas (id 250994827 – autos originários). O pedido teria sido indeferido pelo e. Juízo de origem, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial. Com relação ao tema (possibilidade de constrição de verba salarial), as Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram no sentido de que, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Nesse quadro fático e jurídico, tem-se por impositivo, excepcionalmente, o deferimento da medida de urgência, porquanto não subsistiria o específico fundamento da decisão ora revista ao indeferimento da expedição de ofícios para o Fundo do Regime Geral da Previdência Social e ao Ministério Público do Trabalho, uma vez que a análise da penhorabilidade (ou não) de suposta verba, caso localizada, deverá ser realizada à luz circunstâncias do caso concreto, no momento processual próprio. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão ora revista. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator